Tribunal: CARF
Processo: 15940.720049/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720049/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.139 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
ISAQUE KEI NISHI KAJIMURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2009
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SALÁRIO-DE-CONTRIBU1ÇÃO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
DEDUÇÃO DESPESAS CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação que rege as contribuições previdenciárias não contempla a
possibilidade de serem deduzidas, do salário-de-contribuição do contribuinte
individual, as despesas de custeio vinculadas à atividade de prestação de
serviços exercida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA, que julgou procedente Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720049/2011-09
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.139 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720049/2011-09

(Debcad n° 50.006.706-6) relativo a contribuições sociais previdenciárias a cargo do
contribuinte, na condição de contribuinte individual, no período de 01/2009 a 04/2009.
A contestada assim descreve os termos da autuação:
No Relatório Fiscal, a autoridade lançadora informa que "através de consultas realizadas
aos sistemas de fiscalização da Receita Federal do Brasil — RFB foram constatadas
divergencias entre os valores declarados pelo sujeito passivo acima indicado, a título de
rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas na Declaração Anual
de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, com os valores considerados
pelo mesmo para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias existentes no
Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS".
Registra que o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos e informações com
o objetivo de se proceder a análise quanto a sua situação relacionada com os
recolhimentos das contribuições previdenciárias, visto que o mesmo, pela atividade que
exerce é segurado obrigatório da Previdencia Social, conforme dispõe o artigo 12, inciso
V, letra "h", da Lei n° 8.212/91.
Considerando os documentos e esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo
confirmaram as informações contidas nos sistemas, e que não foram apresentados
recolhimentos de contribuições previdenciárias até o teto máximo de contribuição, a
autoridade fiscal lançou as contribuições previdenciárias devidas no período de 01/2007
a 12/2008 [sic], excluindo da base de cálculo os valores recebidos de "locação de
equipamentos - aluguel", conforme quadro demonstrativo anexo ao Relatório Fiscal.

Não obstante impugnada (fls. 32/72), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau, em decisão (fls. 82/85) que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2009
SALÁRIO -DE -CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Entende-se por salário-de-contribuição. para o contribuinte individual, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, observado o limite niáximo a que se refere o §5° do art. 23 da Lei n°
8.212, de 1991.
Cientificado dessa decisão em 19/05/2015 (AR – Aviso de Recebimento de fl.
88), o contribuinte interpôs, em 18/06/2015, o recurso voluntário de fls. 122/139, alegando que
foi tributada receita bruta de prestação de serviço de escola de computação com base em dados
da DIRPF, notas fiscais, livro de prestação de serviços e guias de ISS, porém tal receita não pode
ser considerada como remuneração para fins de servir de base de cálculo para a contribuição
previdenciária.
Após exemplificar trazendo o caso do salário de contribuição do condutor
autônomo de veículo rodoviário, para o qual não é permitido dedução de despesas, mas é fixado
o salário de contribuição em apenas 20% da receita da atividade, defende que o auto de infração
viola os princípios constitucionais da equidade na forma de participação no custeio e isonomia.
Pleiteia, ainda, seja aplicada a analogia para a aplicação do art. 75 do RIR, já que
não existe legislação estabelecendo um percentual sobre a receita bruta auferida na atividade por
ele desenvolvida.
Ao final, pede a improcedência da autuação.
É o relatório.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.139 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720049/2011-09

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, porém, deve ser conhecido apenas
parcialmente, já que a apreciação dos argumentos sobre a violação aos princípios constitucionais
da equidade na forma de participação no custeio e isonomia, tem óbice ao seu conhecimento por
este Colegiado conforme o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pede o contribuinte, também, que seja aplicado o art. 75 do RIR/99 ao seu caso,
por analogia. Transcreva-se, por oportuno, tal preceito normativo:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei n° 8.131. de 1990. art. 6°. e Lei n° 9.250. de 1995.-af^ 4o.
inciso
I—a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregaticio, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II—os emolumentos pagos a terceiros;
III—as despesas de custeio pagas, necessárias ã percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
[...]
Ocorre que tal regramento, contido no Decreto 3.000/99, diz respeito
especificamente ao imposto de renda, enquanto na espécie está-se a tratar de tributos diversos,
contribuições previdenciárias, as quais possuem regramento próprio, a Lei 8.212/91 e diplomas
afins, valendo ser ressaltado que a legislação em comento não contempla a possibilidade de
dedução de despesas de custeio da base de cálculo das contribuições, seja no rol das isenções
dispostas no § 9o do art. 28 da referida lei, seja em qualquer outra norma.
Observe-se, aliás, que, estando o julgador administrativo vinculado ao princípio
da legalidade, não há como acatar o pleito no sentido de aplicação de analogia para a dispensa do
tributo devido, nos termos do art. 28, inciso III, da Lei 8.212/91, sobre os rendimentos auferidos
pelo contribuinte, decorrentes da prestação de serviços a pessoas físicas.
Por essas razões, não há reparos a realizar na recorrida.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.139 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720049/2011-09

Fl. 154
DF CARF MF
Original